Tribunal: STJ
Processo: 0818748-39.2021.8.10.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976714 - MA(2025/0239940-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARIA DE JESUS BOMFIM
ADVOGADOS
: GLEYDSON COSTA DUARTE DE ASSUNCAO - MA017398
GEORGE JACKSON DE SOUSA SILVA - MA017399
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO
ÓBICE,
PELO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
DA
PARTE
AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze)
dias úteis, nos termos do
§ 5o,
, do

art. 1.003,
c/c art. 219, caput
CPC/2015.
2. A Corte Especial do STJ acolheu a QO no
no sentido de
AREsp 2.638.376/MG,
"aplicar os efeitos da
também aos recursos interpostos antes de
Lei no 14.939/2024
sua vigência".
3. No caso, a parte agravante foi intimada da decisão agravada em
sendo o
10/4/2025,
agravo em recurso especial interposto somente em
Instada a comprovar
8/5/2025.
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, deixou transcorrer
o
in albis
prazo para manifestação.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54720086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ab5f083-41ef-4ddc-b0b0-e5bb69f16a7e

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ab5f083-41ef-4ddc-b0b0-e5bb69f16a7e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976714 - MA(2025/0239940-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARIA DE JESUS BOMFIM
ADVOGADOS
: GLEYDSON COSTA DUARTE DE ASSUNCAO - MA017398
GEORGE JACKSON DE SOUSA SILVA - MA017399
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO
ÓBICE,
PELO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
DA
PARTE
AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze)
dias úteis, nos termos do
§ 5o,
, do

art. 1.003,
c/c art. 219, caput
CPC/2015.
2. A Corte Especial do STJ acolheu a QO no
no sentido de
AREsp 2.638.376/MG,
"aplicar os efeitos da
também aos recursos interpostos antes de
Lei no 14.939/2024
sua vigência".
3. No caso, a parte agravante foi intimada da decisão agravada em
sendo o
10/4/2025,
agravo em recurso especial interposto somente em
Instada a comprovar
8/5/2025.
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, deixou transcorrer
o
in albis
prazo para manifestação.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MARIA DE JESUS BOMFIM contra decisão que não conheceu do recurso, ante a sua
intempestividade.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Documento eletrônico VDA54340661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:05
Código de Controle do Documento: 292f6e29-0e71-4b94-97f9-98c0ab619608

Primeiramente, devemos destacar que houve um equívoco na decisão
monocrática que não conheceu o recurso, em razão da suposta
intempestividade.
Isso se deve ao fato que de que o prazo final do recurso foi no dia
conforme se verifica no print do expediente do próprio PJE
08/05/2025,
[...]
Ocorre que, o recurso agravado foi interposto exatamente no dia 05 de
maio de 2025, ou seja, no último dia de prazo para o recurso, conforme
se verifica no artigo 1.002, §5o do CPC.
É importante registrar ainda que, teve feriados nacionais nos dias 18 de
abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo), 21 de abril
(segunda-feira): Dia de Tiradentes e 1o de maio (quinta-feira): Dia do
Trabalhador.
Além disso, qualquer erro de cálculo no PJE afasta a intempestividade
de recurso, conforme se verifica no entendimento desse Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (fl. 1.028).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada, torna inalterado o
entendimento nela firmado.
No caso, a parte agravante foi intimada da decisão agravada em 10/4/2025,
sendo o agravo em recurso especial interposto somente em

8/5/2025.
Na forma da jurisprudência desta Corte, a comprovação da ocorrência de
feriado local ou a suspensão do expediente forense, na origem, deve ocorrer no
momento de sua interposição.
Contudo, a Corte Especial do STJ acolheu a QO no AREsp 2.638.376/MG,
no sentido de "aplicar os efeitos da
também aos recursos
Lei no 14.939/2024
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por ocasião do
Documento eletrônico VDA54340661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:05
Código de Controle do Documento: 292f6e29-0e71-4b94-97f9-98c0ab619608

julgamento dos agravos
contra decisões monocráticas de
internos/regimentais
inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de
expediente forense".
Dessa forma, a parte agravante foi instada a comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo (fl. 1.013). No entanto, deixou
transcorrer
o prazo para manifestação .
in albis
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o prazo sugerido pelo
sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo
legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem
" (AgInt no AREsp
dispensa a parte recorrente da confirmação
2.638.677/MT,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
grifo nosso).
9/10/2024,
Portanto, intempestiva a interposição do agravo em recurso especial.
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA54340661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:05
Código de Controle do Documento: 292f6e29-0e71-4b94-97f9-98c0ab619608

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.976.714 / MA
Número Registro: 2025/0239940-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08187483920218100040 8187483920218100040
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA DE JESUS BOMFIM
ADVOGADOS
: GLEYDSON COSTA DUARTE DE ASSUNCAO - MA017398
GEORGE JACKSON DE SOUSA SILVA - MA017399
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : DANIEL BLUME
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DE JESUS BOMFIM
ADVOGADOS : GLEYDSON COSTA DUARTE DE ASSUNCAO - MA017398
GEORGE JACKSON DE SOUSA SILVA - MA017399
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54685213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:23
Código de Controle do Documento: 25bac02a-ff7a-432a-b232-b405297bbcb8

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:23
Código de Controle do Documento: 25bac02a-ff7a-432a-b232-b405297bbcb8